Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703827-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGELBERTO CARLOS THURM AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO DESPACHO ENGELBERTO CARLOS THURM interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 81437690, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. m. 82500098, autos originários), no cumprimento de sentença movido por ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, in verbis: “1. Conforme declinado na decisão de ID n. 77594340, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que o executado aufere proventos mensais líquidos no importe de R$ 15.169,59 (ID n. 79735650), de modo que os descontos pretendidos pela exequente não lhe retirariam o mínimo necessário à sua mantença. 3. Ademais, a despeito dos seus elevados rendimentos, o executado se recusa a satisfazer a pretensão autoral, a tornar impositiva a medida constritiva em análise. 4. Assim, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos percebidos pelo executado, até o limite do débito exequendo (R$ 76.848,52, atualizado até 07.01.2021). 5. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora do executado, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita. 6. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e preclusa a presente decisão, encaminhe-se ofício ao órgão pagador do executado, com a determinação do item 4 acima. 7. Após, não havendo mais requerimentos, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias a satisfação do débito exequendo, mediante o referido ato expropriatório.” “1. O executado opôs embargos de declaração em face da decisão de ID n. 81437690, sob a alegação de omissão. 2. Não ocorre, porém, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. O que pretende a parte embargante discutir constitui questão de mérito, somente apreciável na via do recurso próprio. 3. Ademais, a decisão pretérita está igualmente pautada em entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 4. Em face das considerações alinhadas, não acolho os embargos declaratórios e mantenho íntegra a decisão proferida. 5. Aguarde-se a preclusão da referida decisão, tal como já consignado (id. 81437690).” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora